Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705134-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE RAMIRO SOARES DA LUZ IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de José Ramiro Soares da Luz contra ato do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião que, a pedido do Ministério Público, decretou a sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e, especialmente, da indenidade da ofendida. A liminar foi indeferida (ID 32876875), todavia, em 18/02/2022, o Juízo prestou informações, asseverando o seguinte: “Assim, diante dos novos fatos trazidos aos autos, a revogação da prisão preventiva é medida necessária, haja vista que, independente da veracidade das situações imputadas ao acusado, o que exige produção probatória, fato é que os elementos informativos que levaram esta Magistrada à decretação da prisão enfraqueceram de sobremaneira. Desse modo, REVOGO a determinação de prisão preventiva de JOSÉ RAMIRO SOARES DA LUZ, CPF 963.126.021-68-62, determinando a sua imediata soltura, se por outro motivo não estiver preso.” (ID 32925985). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo arquivamento dos autos, eis que a impetração perdeu o seu objeto com a revogação do cárcere cautelar. Com essas considerações, rejeita-se o writ com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, negando-lhe seguimento. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022 15:51:48. Desembargador Gilberto Pereira Relator